Tribunal: TJBA
Processo: 8028901-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028901-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ATILA BRANDAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA

07/05

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REGULARMENTE INDICADO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MEDIDA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, que determinou bloqueio judicial de valores superiores a R$ 428.000,00 em razão de suposto descumprimento de obrigação de fazer imposta em sentença. A parte agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de intimação válida do advogado regularmente indicado, em afronta ao art. 272, § 5º, do CPC, bem como violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade por ausência de intimação válida do advogado indicado pela parte agravante, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC; (ii) analisar a legalidade da medida de bloqueio judicial sem a observância do contraditório prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação para cumprimento de obrigação deve observar a indicação expressa do advogado feita pela parte, conforme dispõe o art. 272, § 5º, do CPC, sendo nulos os atos subsequentes quando desrespeitada tal prerrogativa legal.

A ausência de demonstração inequívoca da intimação do advogado indicado compromete a validade da medida constritiva, em razão da violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da CF.

A constrição patrimonial, sobretudo de montante elevado, exige demonstração de prévia resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, o que não restou caracterizado nos autos.

O bloqueio de valores no curso da execução provisória, ainda que possível, deve ser precedido de contraditório, salvo em hipóteses de urgência, inexistentes no caso concreto.

O pedido de tramitação em segredo de justiça foi corretamente indeferido por ausência de fundamento legal, nos termos do art. 189 do CPC.

Reconhecido o direito à prioridade de tramitação processual em favor do agravado, com base no art. 71 da Lei nº 10.741/2003 e art. 1.048, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do advogado expressamente indicado nos autos enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive de decisão que determine constrição patrimonial.

A medida de bloqueio de valores em cumprimento provisório de sentença exige a observância do contraditório prévio, salvo em hipóteses excepcionais de urgência.

O indeferimento do segredo de justiça depende da ausência de hipóteses legais previstas no art. 189 do CPC.

A parte com idade superior a 60 anos tem direito à tramitação prioritária do processo, mediante comprovação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 272, § 5º, 995, parágrafo único, 189 e 1.048, I; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 0000266-67.2023.8.17.3320, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 25.10.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar provimento ao recurso
, para anular a decisão combatida, determinando o retorno dos autos à instância de origem, tudo nos termos do voto do Excelentíssimo Relator, que passa a integrar este julgado.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.